Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011410-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO - CPF: 037.670.161-76 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - DECISÃO DE BASE REVOGADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I – A notificação extrajudicial despida de aviso de recebimento é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

II – O extrato do serviço de rastreamento de objeto fornecido pelos Correios, não é documento hábil a comprovar o recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1016238-78.2017, ajuizada pelo BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.

Para tanto, o agravante aduz que não foi devidamente constituído em mora, isso porque, a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado, apesar de encaminhada ao endereço do contrato, não está acompanhada do Aviso de Recebimento que pudesse comprovar o efetivo recebimento.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 45995969.

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 50437955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.

No caso em exame, em que pese a notificação extrajudicial ter sido enviada no endereço constante do instrumento de contrato de financiamento, inexiste comprovação de que o documento foi recebido, mesmo que por terceiros, haja vista, estar desacompanhada do Aviso de Recebimento.

Ademais, cumpre destacar, que o extrato do serviço de rastreamento do objeto, ofertado pelos Correios, não é documento hábil a comprovar o recebimento da notificação e, por consequência, a constituição do devedor em mora. (ID. 43988464)

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.
(N.U 1011083-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Dessa feita, cabe a instituição financeira agravante providenciar outros meios de efetivar a constituição em mora, com a efetiva entrega da notificação no endereço do devedor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020